Tribunal: STF
Processo: RHC 254733
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. IMUNIDADE RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 923.781/SP (e-doc. 49).  



    2. Consta dos autos que o recorrente teve contra si queixa-crime apresentada pela suposta prática do crime do art. 139, caput (difamação), do Código Penal. O juízo de primeiro grau rejeitou a referida queixa-crime (e-doc. 7).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para fins de recebimento da queixa-crime (e-doc. 9).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator negou-lhe provimento (e-doc. 19), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta constrangimento ilegal ante a existência de ação penal privada, aduzindo atipicidade da conduta. Salienta ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime. Ressalta a inexistência de animus injuriandi vel diffamandi. Argumenta a incidência da imunidade material no exercício da profissão de advogado, nos termos do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994).



    6. Requer o trancamento do curso da Queixa-Crime nº 1007399-98.2019.8.26.0066, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos - SP.



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso (e-doc. 79).



    É o relatório.



     Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, reconheceu a existência de justa causa para a ação penal. Confira-se:



    “Segundo consta, os querelados, agindo de forma livre, consciente e com nítido animus difamandi, utilizando-se de meio que facilitou a divulgação da difamação, qual seja, o envio de correspondência eletrônica, ofendeu a honra objetiva da empresa querelante, imputando-lhe a prática de fato ofensivo à sua reputação. 



    (...)



    Ocorre que, em 20 de agosto de 2019, os querelados encaminharam e-mail para mais de cem pessoas, todas integrantes do círculo social e comercial dos querelantes, com conteúdo difamatório. Da referida correspondência se extrai: 



    “CLAUDIO DE ASSIS CARBONI, legítimo possuidor de 34,5 alqueires arrendados na Fazenda Córrego Fundo, município de Bebedouro SP, tendo como proprietários Sr. Darcy de Oliveira Porto, Ilza Salles Porto, Silvia Cecília Salles Porto, Fernando Salles Porto, conforme Mapa Demonstrativo da Área (anexo), e Divisão das Terras da Fazenda Córrego Fundo (anexo), tendo o Sr. Cláudio, assinado Contrato de arrendamento ainda no ano de 2.011 e aditivo contratual garantindo a posse para o mesmo até o ano de 2.020, vem por meio desta comunicar que desde o ano de 2.012 contende em face da USINA PITANGUEIRAS pela mesma ter esbulhado a área que estava na posse do Sr. Cláudio, e por ter efetuado a colheita indevida de cana-de-açúcar na área. 



    [...] 



    Espera-se com esta correspondência que as Usinas notificadas saibam das práticas predatórias feitas pela Usina Pitangueiras e seus administradores, certos de que o pequeno produtor é importantíssimo para o mercado e que toda essa situação criada pela Usina Pitangueiras causa insegurança econômica e jurídica em outros produtores. Essa mesma correspondência será enviada para todas as Usinas da região, bem como para a Coopercana.”



    (...)



    A inicial acusatória se orienta pelos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, devendo ser rejeitada apenas quando não atender a tais pressupostos ou ocorrerem as hipóteses previstas no artigo 395 do mesmo diploma legal. 



    No caso presente, a queixa-crime atende a todas as exigências formais indicadas no diploma processual penal. 



    Insta esclarecer que a peça inaugural deve ser sucinta, contendo, todavia, minuciosa exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias correlatas, caso contrário a ação penal não terá condição de viabilidade. Exige-se, pois, prova sobre a materialidade e autoria, para que se opere o recebimento da denúncia ou queixa crime.



    A materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelos documentos acostados aos autos. 



    Destarte, a inicial apresenta-se formal e materialmente correta, com a identificação do fato criminoso e seu possível autor, justificando a necessidade da instrução criminal para a busca da verdade real. 



    Isso porque, ao menos em análise perfunctória, própria do presente momento processual, e a partir dos indícios amealhados, revela-se descabido aferir se os querelados agiram com dolo ou não, não se podendo afastar de imediato o animus difamandi, sem que se proceda ao exame mais apurado das questões trazidas e da prova a ser colhida no decorrer da instrução criminal. 



    Equivale dizer, em face da presença de elementos suficientes, caracterizadores de justa causa da conduta delituosa, in casu, ofertada a queixa-crime, cumpre ao juiz recebê-la, para que no momento oportuno, vale dizer, ao cabo da instrução, sob o crivo do contraditório, sejam minuciosamente apurados os fatos e seu autor, em especial a existência do elemento subjetivo do tipo. 



    Em conclusão, a irresignação dos recorrentes encontra amparo, merecendo a acolhida do pleito. (...)” (e-doc. 9, p. 3-8; grifos nossos)



    9. O STJ manteve a ótica do Tribunal de origem e negou o trancamento da ação penal privada, bem como ressaltou que a imunidade profissional do advogado não é absoluta e a análise demandaria reexame de provas. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Nesse aspecto, Preconiza o art. 41 do Código de Processo Penal que "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas" (AgRg no HC n. 795.816/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.). 



    2. Na hipótese a Corte local consignou que a queixa-crime atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, registrando que "a inicial apresenta-se formal e materialmente correta, com a identificação do fato criminoso e seu possível autor, justificando a necessidade da instrução criminal para a busca da verdade real" e "não se podendo afastar de imediato o animus difamandi, sem que se proceda ao exame mais apurado das questões trazidas e da prova a ser colhida no decorrer da instrução criminal". Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o trancamento da ação, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão da peça acusatória. 



    3. Ademais, "A imunidade do advogado não é absoluta. A previsão do art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB, alcança apenas os crimes de difamação e injúria quando as supostas ofensas forem proferidas no exercício da atividade profissional" (HC 258.776/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2014), cuja análise demanda incursão na seara probatória, procedimento defeso na via estreita do habeas corpus (RHC n. 76.705/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018.). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 49, p. 1-2; grifos nossos).  



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Nenhuma das hipóteses se verifica na espécie, nos termos como decidido pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    11. Com relação à alegação de ofensa à imunidade profissional do advogado, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de não ser absoluta. Veja-se:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU DESACATO" CONTIDA NO § 2º DO ART. 7º DA LEI N. 8.906. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 



    2. A imunidade profissional do advogado não é absoluta. O Pleno desta Corte declarou a inconstitucionalidade da expressão "ou desacato" contido no § 2º do artigo 7º da Lei n. 8.906/94, retirando do ordenamento jurídico a imunidade profissional em relação a fatos que se enquadram no tipo penal correspondente [ADI n. 1.127, Relator p/ acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Sessão de 17.5.06]. 



    3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida.”



    (HC nº 94.398/RJ, Rel. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04/05/2010, p. 28/05/2010; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DOS ADVOGADOS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. VÍTIMAS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 138, 139 E 141, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE PLANO. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE RELATIVA. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. LIMITES DA VIA ELEITA. 



    I - A inviolabilidade das prerrogativas dos advogados, quando no exercício da profissão, é constitucionalmente assegurada, nos termos da lei. 



    II - O art. 142 do Código Penal exclui a punibilidade nos casos de injúria ou difamação, quando a ofensa é irrogada em juízo. 



    III - A imunidade do advogado, no exercício do "munus publico", é relativa. 



    IV - A ausência de justa causa não verificável de plano impede, na estreita via do habeas corpus, o trancamento da ação penal. 



    V - A alegação de incompetência do juízo implica a análise de provas, matéria também vedada à via eleita. 



    VI - Habeas corpus conhecido e ordem indeferida.”



    (HC nº 86.044/PE, Rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 07/11/2006, p. 02/03/2007; grifos nossos).



    Habeas Corpus. 2. Desacato. 3. Alegação de ausência de justa causa e imunidade profissional do advogado. 4. A imunidade do advogado não é absoluta. 5. O crime de desacato não está englobado pela imunidade do advogado. 6. Precedentes. 7. Ordem denegada



    (HC nº 84.795/GO, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2004, p. 17/12/2004; grifos nossos)



    12. Ademais, conforme constou do ato apontado como coator, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator